Tribunal: TJDFT
Processo: 0725704-41.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725704-41.2019.8.07.0000 RECORRENTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A RECORRIDO: TRANSCODIL TRANSPORTE E COMERCIO DE DIESEL LTDA, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPENSAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR INCONTROVERSO. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO. VALOR CONTROVERSO. 1. A substituição tributária progressiva é uma técnica de arrecadação de tributo onde, objetivamente, a legislação de regência autoriza o direito de compensar ou transferir o crédito, mediante a dedução em aquisição futura de mercadoria, cujo imposto deve ser retido, apurado e pago por ele ou por outro substituto tributário. 2. A fim de se evitar eventual execução do cumprimento de sentença em valor superior ao apurado, a compensação tributária tem que ser realizado pela parte incontroversa, nesse momento processual. 3. Impõe a suspensão parcial da decisão que recebeu o cumprimento de sentença, apenas para que a obrigação de fazer se limite à parte controversa do tributo a ser compensado. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que deve ser definida sua responsabilidade no cumprimento de sentença. Aduz que sua obrigação de fazer não se confunde com a obrigação de pagar do Distrito Federal. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.” (AgInt no AREsp 1775797/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 20/5/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao pleito de definição de responsabilidade, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1773624/CE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 4/5/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010